Tribunal: STF
Processo: HC 213638
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 702.108/SP, assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do crime, consignando que "a ação delituosa demonstrou a periculosidade e insensibilidade moral dos agentes, que atuaram a lesar o patrimônio alheio, com descontos de cheques fraudados, e que agem em outros Estados da Federação", bem como "a ínsita periculosidade dos agentes, associados em organização criminosa".



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    4. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente teve a prisão temporária decretada e cumprida em 10.8.2021, passados mais de quatro anos dos fatos; b) sobreveio o decreto de prisão preventiva e a denúncia, imputando ao paciente os crimes de organização criminosa e estelionato simples, por dezoito vezes; c) a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 12.4.2022; d) o constrangimento ilegal decorre da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade e não constitui ameaça ao bom andamento processual ou à investigação e à produção de provas; e) o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, onde mora com sua esposa, que está grávida de 28 (vinte e oito) semanas e sua filha de 3 (três) anos de idade, e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; f) o produto do único estelionato praticado pelo paciente foi restituído à vítima, não lhe causando maiores prejuízos.



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida (eDOC 32). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 34). As informações foram prestadas (eDOC 43). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 10.8.2021 por suposta prática dos crimes de estelionato e participação em organização criminosa.



    Nas informações prestadas (eDOC 43), a Juíza de primeiro grau ressaltou que o paciente, juntamente com outras dez pessoas, está sendo processado pela prática dos delitos previstos nos arts. 2º da Lei 12.850/2013 e 171, caput, do CP, por dezoito vezes, em continuidade delitiva, na forma dos arts. 29 e 69 do CP, afirmando que a vantagem econômica obtida com as atividades ilícitas se deu em proveito de todos e que as investigações foram frutíferas no sentido de individualizar as condutas dos acusados.



    Asseverou que foi decretada a prisão temporária e, posteriormente, a prisão preventiva, cujas razões referenciaram a conduta individual de cada um dos investigados e suas funções na organização criminosa, e analisaram os requisitos da segregação cautelar em face dos atos em concretos.



    Ainda segundo a Magistrada, os fundamentos expendidos no recebimento da denúncia reforçam a presença dos requisitos da cautelar, “esmiuçando a gravidade em concreto da imputação e a presença de fortes indícios de autoria e prova plena da materialidade”.



    Observou que a necessidade da prisão preventiva foi, posteriormente, reapreciada, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, assentando, ainda, que:



    “No caso em exame, verifica-se a ausência de inércia ou desídia deste Juízo no prazo para o julgamento da ação penal, que se mostra justificado em decorrência da complexidade do caso, com elevado número de acusados, presos em momentos distintos, além da necessidade de expedição de Carta Precatória para fins dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, provocando o retardamento da citação e do início do prazo para a apresentação e resposta à acusação, sem olvidar outros incidentes ocorridos na relação jurídico-processual, como as diversas publicações para os patronos dos acusados apresentarem Defesa, uma vez que ingressaram nos autos em momentos distintos.



    […]



    No mais, verifico que não era o caso de absolvição sumária, que as alegações dizem respeito ao mérito, e, em sendo assim, exceto quanto aos réus Danilo, Denis e Anderson, foi mantido o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 399 do C.P.P.”



    Sobre o fato de ter uma filha menor de idade, a Magistrada consignou que “a Defesa não foi hábil em demonstrar que a presença do réu é imprescindível aos cuidados da menor, sendo certo ainda que o pai nem mesmo é o único responsável por ela.”



    Consta, ainda, das informações, que houve nova reapreciação da necessidade de prisão preventiva, em que mantidos os fundamentos anteriores, destacando-se, ainda:



    “[…] as dificuldades de realização dos atos processuais no contexto da pandemia do novo coronavírus, que assoberbou a pauta do Juízo e das salas de teleaudiência das unidades prisionais, sem olvidar a perspectiva concreta de encerramento da instrução na próxima audiência, uma vez que apenas ocorrerão os interrogatórios dos réus, o que evidencia a necessidade da prisão a fim de preservar a prova processual.



    Além disso, a fim de evitar excesso de prazo injustificado, foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos acusados Anderson e Danilo.”



    A respeito da permanência dos fundamentos da custódia cautelar, a Magistrada pontua que “as circunstâncias concretas do caso permitem inferir a gravidade do crime, a ínsita periculosidade dos seus agentes e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, este Juízo analisou periodicamente a presença dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar, os quais permanecem hígidos.”



    Por fim, afirma que “a audiência foi agendada no menor prazo possível, considerando a assoberbada pauta de audiências e a complexidade do ato, que enseja a reserva de muito tempo para a sua realização.”



    Assim, do histórico processual narrado não antevejo excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente